Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710270-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FERREIRA TARTUCE AGRAVADO: ESPÓLIO DE DINÁ FERREIRA TARTUCE E OUTROS, MARISE FERREIRA TARTUCE, MIGUEL FERREIRA TARTUCE, MARCIA FERREIRA TARTUCE, WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo herdeiro MARCOS FERREIRA TARTUCE, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Órfãos e Sucessões de Brasília, que, no inventário n. 0001475-25.2010.8.07.0016, acolheu parcialmente a impugnação apresentada sob o ID 129319071 (processo de origem), proposta pelo herdeiro Marcos Ferreira Tartuce. Contudo, observa-se que o Agravante informou ao Juízo de origem a interposição do presente recurso, requerendo a sua retratação (ID 153267242, do processo de origem). Assim, diante da pendência de análise do referido requerimento pelo Juízo a quo, determino a suspensão do presente feito até a manifestação do mesmo, devendo o Agravante juntar aos presentes autos cópia da referida manifestação, bem como requerer o que entender de direito na ocasião. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2023 18:26:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador